Tribunal: TJDFT
Processo: 0737795-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA MATERIAL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COBRANÇA DE MULTA. NATUREZA CÍVEL.
1. A Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal tem sua competência delimitada em rol taxativo (art. 33 Lei n.o 11.697/2008 c/c art. 2.o da Resolução n.o 23/2010 deste egrégio TJDFT), de natureza material e não comporta interpretação ampliativa.
2. O caráter empresarial da lide não é bastante para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial, pois demanda que a matéria esteja prevista em rol taxativo.
3. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo suscitado.